Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA DO CARGO DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL. CUMULAÇÃO COM PENSÃO. TETO REMUNERATÓRIO. JULGAMENTO DE RECURSO PARADIGMA PELO EXCELSO STF. RE No 602.584/DF. ART. 37, INCISO XI, E § 12, DA CF. LEI DISTRITAL No 3.894/06. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSSIDADE.
1. As verbas remuneratórias percebidas pelos servidores do Distrito Federal, cumuladas ou não, não podem exceder o teto remuneratório estipulado no art. 37, inciso XI, e § 12, da CF, tendo a Lei Distrital no 3.894/06 fixado o teto remuneratório dos servidores distritais, ressalvando, tão somente, o pagamento das verbas indenizatórias.
2. A excelsa Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 602.584/DF, na qual foi reconhecida a repercussão geral, firmou tese no sentido de que "ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor".
3. Em se tratando de aplicação do teto remuneratório previsto na Constituição Federal, em caráter geral a todos os servidores que se enquadram na hipótese prevista no art. 37, inciso XI, da CF, não há necessidade de instauração de processo administrativo prévio.
4. Apelo não provido. Agravo interno prejudicado